Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719070-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE ROBERTA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Cristiane Roberta da Silva contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, ao Diretor do Instituto Quadrix e a Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal que a eliminou do concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, da Secretaria de Estado de Educação do DF (Edital no 31/2022). 2. A impetrante narra, em suma, que foi aprovada em todas as etapas do processo seletivo: prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e procedimento de heteroidentificação. Porém, no dia previsto para a homologação do resultado final, o concurso foi suspenso em razão da Decisão no 380/2023, proferida pelo Tribunal de Contas, em processo que apura supostas irregularidades nas notas atribuídas aos candidatos (processo no 00600-00000812/2023-81). 3. Sustenta que, mesmo após o comunicado de suspensão, a banca publicou o resultado dos recursos da heteroidentificação e de avaliação biopsicossocial, o que gerou expectativa de que o concurso estaria em andamento. 4. Ressalta que, posteriormente, houve a divulgação de novo cronograma do certame, com a reabertura da etapa de impugnação da nota da prova objetiva e anulação das fases posteriores. 5. Defende que o ato é ilegal e lhe causou prejuízo, pois a retificação no cálculo da pontuação modificou a sua nota e ensejou a sua eliminação do concurso, o mesmo ocorrendo com outros 320 candidatos. 6. Sustenta não ser possível alterar critérios de pontuação em estágio avançado do processo seletivo e que a conduta administrativa ofende os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Acrescenta que é vedada a eliminação de candidato aprovado na etapa de avaliação de títulos. 7. Pede a gratuidade de justiça e a concessão da liminar para suspender o ato que a eliminou do certame, com a sua inserção na lista de candidatos sub judice ou como excedente. 8. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja anulado o ato impugnado e determinado o seu reingresso no concurso na condição de aprovada. 9. Custas iniciais não recolhidas. 10. A impetrante foi intimada para comprovar a gratuidade de justiça e esclarecer sobre a legitimidade das autoridades coatoras. Em resposta, apresentou a petição de ID no 47000084 e documentos seguintes. 11. Cumpre decidir. 12. Diante dos documentos de IDs no 47000063 a no 47000080, defiro a gratuidade de justiça. 13. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 14. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 15. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 16. A impetrante afirma que é ilegal a sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, da Secretaria de Estado de Educação, pois foi aprovada em todas as fases do certame e não pode ser prejudicada por erro da banca examinadora na correção das provas objetivas. 17. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 18. O ato ilegal questionado refere-se à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva após a anulação de algumas questões, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame, na qualidade de autoridade coatora. 19. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, compreendendo todos os candidatos participantes. 20. Ainda que a retificação tenha ocorrido durante o certame, foi aplicada de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 21. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/6/2021”. 22. Destaque-se que a inclusão do ajuste proporcional da pontuação ocorreu por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo no 00600-00002090/2022, por meio dos despachos no 193/2023-GCIM e no 226/2023-GCIM, conforme esclarecido no Comunicado de ID no 46813004. 23. Além disso, foi assegurado prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva “apenas para os candidatos com alteração na situação de habilitação/eliminação em relação ao resultado anterior” (ID no 46813003). 24. Ademais, não há prova inequívoca de que a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas, pois, antes da retificação da pontuação, havia sido classificada preliminarmente na 171a posição nas vagas reservadas a candidatos negros (ID no 46812995, pág. 73), sendo que foram previstas 17 vagas e 30 vagas de cadastro de reserva para o cargo que concorreu (Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, ID no 46812987, pág. 35). 25. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 26. A interferência, vale repetir, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema 485). 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. 28. A legitimidade das autoridades apontadas como coatoras será apreciada após as informações. DISPOSITIVO 29. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 30. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 31. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 32. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 33. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 34. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 24 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO